Tribunal: TJDFT
Processo: 0739480-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0739480-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA, REGIANE REGO DA SILVA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA com o objetivo de anular o acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal. Aduz o recorrente, em síntese, que o julgado fere a jurisprudência do Pretório Excelso quanto á cumulação da multa moratória com os lucros cessantes. O trâmite processual foi sobrestado até o julgamento da Reclamação 0742431-70.2022.8.07.0000, que, julgada, reformou em parte o acórdão proferido nestes autos, “no sentido de afastar a condenação imposta ao reclamante quanto ao pagamento da multa moratória contratual invertida em favor dos consumidores (cláusula 5.1 – ID 43385314 - página 6)”. Intimada a parte a se manifestar sobre o interesse em prosseguir com o julgamento do extraordinário, a parte recorrente manteve-se inerte (ID 52117278 e 52833691), mesmo advertida de que seu silêncio seria interpretado como perda do interesse recursal (ID 52158174). Decido. No caso, a pretensão aviada no recurso constitucional tinha a finalidade de modificar o acórdão proferido neste processo no ponto em que admitiu a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes. Todavia, posteriormente à interposição do recurso, no julgamento da Reclamação 0742431-70.2022.8.07.0000, seu interesse foi acolhido e, por isso, intimada a dizer sobre seu interesse no prosseguimento do recurso, a parte recorrente quedou-se inerte, ante a perda superveniente do seu interesse recursal. Ante o exposto, por restar prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal